Tribunal: TJES
Processo: 0021093-46.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021093-46.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCELIA MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Nos termos do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

2.
Correta a sentença que cancelou a distribuição, considerando que o autor não recolheu as custas iniciais quedando inerte, inclusive, após a intimação do seu patrono.

3.
“
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte.”
(AgInt no AREsp n. 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 28/9/2018.)

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0021093-46.2018.8.08.0048

APELANTE:
JOCELIA MOREIRA DOS SANTOS

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOCELIA MOREIRA DOS SANTOS

por não se conformar com os termos da r. sentença de fls. 1336/1337 que, na forma do artigo 290, do CPC, cancelou a distribuição da
aç
ão indenizatória por dano moral

ajuizada pela recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais, fls. 1354/1362, a recorrente afirma que
“resta evidente que a apelante não foi intimada do retorno dos autos da contadoria, para que pudesse retirar as guias e efetuar o recolhimento das custas, e nesse ponto a respeitável sentença é nula”
.

Sem contrarrazões, ante a não triangularização da demanda.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 6693104, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Em 14/09/2018, a recorrente,
JOCELIA MOREIRA DOS SANTOS
,
propôs a presente ação indenizatória em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
sem contudo recolher as custas iniciais, requerendo o deferimento da gratuidade da justiça.

Todavia, o Magistrado primevo proferiu decisão indeferindo o mencionado pedido, o que foi corroborado em sede de recurso de agravo de instrumento por esta Eg. Terceira Câmara.

Ato contínuo, o juízo
a quo
deferiu o pedido de parcelamento de custas, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, e determinou a remessa dos autos à Contadoria para expedição das guias de custas processuais no sistema.

Por tal razão, em 18/01/2021, foi disponibilizada, no DJe, intimação para que a requerente recolhesse a 1ª (primeira) parcela das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

A Serventia certificou, em 03/03/2021, a inércia da autora (fl. 1.334).

Em seguida, o MM. Juiz
a quo
proferiu a sentença que, na forma do artigo 290, do CPC, cancelou a distribuição, extinguindo o feito sem resolução do mérito na forma do art. 485, IV, do CPC.

Pois bem.
Inicialmente, diferentemente do que afirma a apelante, não se vislumbra qualquer descumprimento ao dever de cooperação pelo MM. Magistrado
a quo
,
na medida em que, ao deferir o pedido de parcelamento das custas processuais, advertiu que, após a expedição das guias de custa no sistema pela Contadoria, caberia à parte autora diligenciar para promover o recolhimento da parcela inicial no prazo legal.

Transcrevo trecho do comando judicial de fl. 1.322:

(...)

3) Defiro, ainda, o pedido de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 109-B do Código de Normas da E. CGJ-ES.

4)
REMETAM-SE os autos à contadoria para que promova a expedição das guias de custas no sistema, devendo a parte autora atentar-se para o prazo de recolhimento da parcela inicial. Advirto, desde já, que o não recolhimento das parcelas poderá causar o cancelamento da distribuição, conforme os termos do art. 290 do CPC.
”

Somado a isso, ao compulsar detidamente o caderno processual, verifica-se que (i) os autos foram remetidos à Contadoria em 24/09/2020 (fl. 1.323-verso); (ii) retornaram à Secretaria em 07/10/2020 (fl. 1.325-verso); e (iii) a autora foi intimada para promover o recolhimento das custas, tendo em vista a certidão de fl. 1.333.

Transcrevo o conteúdo da certidão de intimação de despacho que foi disponibilizado no dia 18/01/2021, no Diário da Justiça nº 6306, e considerado publicado em 21/01/2021, isto é,
após o retorno dos autos da Contadoria
(fl. 1.333):

“Para tomar ciência do R. Despacho:

(...)

3) Defiro, ainda, o pedido de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 109-B do Código de Normas da E. CGJ-ES. 4) REMETAM-SE os autos à contadoria para que promova a expedição das guias de custas no sistema, devendo a parte autora atentar-se para o prazo de recolhimento da parcela inicial. Advirto, desde já, que o não recolhimento das parcelas poderá causar o cancelamento da distribuição, conforme os termos do art. 290 do CPC. 5)
Recolhida a parcela inicial das custas processuais, voltem-me conclusos para o prosseguimento do feito. [...] (OBS: FICA AINDA CIENTE DE QUE OS AUTOS JÁ RETORNARAM DA CONTADORIA, DEVENDO NOS TERMOS ACIMA, PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA PARCELA INICIAL).”

(grifos originais)

Assim, com a inércia da autora, houve a expedição da certidão de fl. 1.334, atestando, pela Chefe de Secretaria, que, apesar de devidamente intimada, não foi providenciado o pagamento da 1ª (primeira) parcela das custas processuais no prazo legal.

Nesse cenário, em que pese as alegações recursais, compreendo que não há que se falar em vício de atividade, na medida em que o procedimento legal foi adequado, visto que a intimação do patrono da requerente para dar regular andamento no feito é totalmente válida (fl. 1.333), conforme dicção do art. 290 do CPC,
in verbis:

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Registre-se que não se deve confundir a cooperação processual, entabulada no art. 6º do CPC, com postergação
ad eternum

do processo. Assim, a extinção do processo é medida que se impõe face à inércia da apelante em relação a sua obrigação processual, não havendo que se falar em abertura de novo prazo para pagamento das custas.

Por fim, a recorrente alega que, para extinção do feito por inércia, teria que ser devidamente intimada pessoalmente, o que também alega não ter ocorrido nos autos.

Contudo, é firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que
o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação pessoal da parte
. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De início, cumpre ressaltar que, nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Na hipótese dos autos, como bem asseverou a Corte de origem, é inaplicável o art. 267, § 1o. do CPC/1973, pois o caso não é de abandono da causa, mas sim de falta de recolhimento de custas. 3.
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes: AgInt nos EAREsp 261.239/MT, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016 e AgRg no AREsp. 829.823/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016.
4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 28/9/2018.)
(grifei)

___________________

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 956.522/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 2/3/2017.)
(grifei)

__________________

PROCESSUAL CIVIL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1.
O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes.
2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 829.823/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 27/5/2016.)
(grifei)

Como dito, o procedimento adotado pelo Julgador
a quo
respeitou exatamente o disposto na lei processual, sendo o patrono constituído nos autos intimado, pela imprensa oficial, independente de intimação pessoal da parte. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
1. Nos termos do art. 290 do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.
2. O indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição, por ausência de comprovação da hipossuficiência para demandar ou o recolhimento das custas iniciais, independe da prévia intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação de seu procurador via DJe. 3. Recurso desprovido.
(TJMG; APCV 0017935-88.2017.8.13.0141; Carmo de Minas; Nona Câmara Cível; Rel. Des. José Arthur Filho; Julg. 17/12/2018; DJEMG 23/01/2019)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 290 E 485, INCISO I, DO CPC/15. DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR RECOLHESSE AS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. INÉRCIA DO ACIONANTE. DESCUMPRIMENTO APÓS A DEVIDA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O art. 290, do CPC/15 prescreve que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

O descumprimento do comando judicial para recolher custas processuais enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/15, não sendo necessária a intimação pessoal para promover a extinção do processo sem resolução do mérito na presente hipótese.
Não provimento do recurso. Sentença mantida.
(TJBA; AP 0500140-41.2016.8.05.0150; Salvador; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti; Julg. 28/08/2018; DJBA 03/09/2018; Pág. 342)
(grifei)

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Não houve condenação em honorários advocatícios, razão pela qual deixo de majorar a verba nesta fase recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator.